Tribunal: STF
Processo: RHC 82921
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DELITO.
QUESTÃO NOVA.
I. - Recurso ordinário que não ataca a fundamentação
 do acórdão recorrido, que se restringiu ao exame da alegação de
erro na fixação da pena.
II. - Recurso improvido.